Tribunal: TJSP
Processo: 1013645-22.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC OBRIGAÇÃO DE FAZER – Dívida inserida na plataforma "Acordo Certo" – Inexistência de publicidade - Situação que não se equipara à negativação em cadastros de maus pagadores porque a informação somente é acessível pelo consumidor e pelo próprio credor – Ausência de imputação pública de inadimplemento –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC OBRIGAÇÃO DE FAZER – Dívida inserida na plataforma "Acordo Certo" – Inexistência de publicidade - Situação que não se equipara à negativação em cadastros de maus pagadores porque a informação somente é acessível pelo consumidor e pelo próprio credor – Ausência de imputação pública de inadimplemento – Possibilidade de declaração de inexigibilidade judicial da dívida - Apelo parcialmente provido.